Tribunal: TJPA
Processo: 0019870-30.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019870-30.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO RONALDO VILHENA DIAS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 129, §9º DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE SE MOSTRAM COESAS E CONSENTÂNEAS COM A PROVA PERICIAL APESAR DE SEREM O ÚNICO MEIO DE PROVA QUE APONTAM O APELADO COMO O AUTOR DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O Ministério Público se insurgiu contra a sentença que absolveu o recorrente da prática do crime do art. 129, §9º, do CP.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – As declarações da vítima, quando isoladas nos autos, podem servir, ou não, como prova de autoria do delito.

3 – A ocorrência, ou não, da prescrição.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Diferentemente do modus operandi comum aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, o fato aconteceu em local aberto ao público e a ofendida estava acompanhada de outras pessoas que não foram ouvidas nem em inquérito nem na instrução processual, só constando os autos as suas declarações relatando a conduta do recorrente. Porém, essa circunstância, por si só, não retira a credibilidade dos seus depoimentos, uma vez que tanto no inquérito policial quanto na instrução processual, a vítima relatou que foi agredida com socos na boca, desferidos pelo recorrente, lesões essas que são compatíveis com as que foram apontadas no laudo de exame de corpo de delito, motivos pelos quais a condenação pelo crime do art. 129, §9º do CP é medida que se impõe, ante a prova da autoria e materialidade.

5 – PENA APLICADA
. Considerando que não há nos autos nenhum elemento que justifique a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, personalidade e conduta social, ficam consideradas como neutras. O motivo do crime é grave e reprovável, posto que o recorrido cometeu o crime porque a vítima se recusou a beber consigo. Não existem elementos que justifiquem a apreciação negativa das circunstâncias e consequências do crime. A vítima não contribuiu para o cometimento do crime, motivo pelo qual fixa-se a pena base em 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que se torna definitiva por não haver atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

6 –
PRESCRIÇÃO VERIFICADA DE OFÍCIO
. Considerando que entre a data do recebimento da denúncia, ocorrido em 21/03/2021 e o julgamento do recurso ministerial, transcorreram mais de 03 (três) anos, razão pela qual deve ser declarada extinta a sua punibilidade de ofício pela prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. VI, c/c 110, §1º, do CP.

IV – DISPOSITIVO

7 – Recurso conhecido e provido. Extinção de Punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o apelado pela prática do crime do art. 129, §9º do CP à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, e, de ofício, declarar extinta sua punibilidade pela prescrição, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença que absolveu o apelado PAULO RONALDO VILHENA DIAS da prática do crime do art. 129, §9º do CP, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que as declarações da vítima e o laudo de exame de corpo de delito são provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, motivo pelo qual, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a condenação é medida que se impõe.

Pede o provimento do apelo para ver o apelado condenado nas penas do crime do art. 129, §9º do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 02/10/2023, por volta das 21:00 horas, a vítima Cristina da Silva estava bebendo com amigos no mercado Ver-o-Peso, nesta Capital, quando o apelante, com quem tinha um relacionamento extra-conjugal, lhe convidou para beber, convite que foi recusado pela ofendida. Hora depois, o recorrente retornou ao local e agrediu Cristina com socos na região da boca.

O apelante foi denunciado pelo cometimento do crime do art. 129, §9º do CP. Encerrada a instrução processual, foi absolvido pelo juízo a quo, que entendeu que as declarações da ofendida não foram suficientes para demonstrar que o recorrente cometeu o delito, pois nenhum dos seus amigos com os quais estava bebendo foram ouvidos.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA

O recorrente sustenta que as declarações da vítima e o laudo de exame de corpo de delito são provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, motivo pelo qual, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a condenação é medida que se impõe.

É certo que, diferentemente do modus operandi comum aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, o fato aconteceu em local aberto ao público e a ofendida estava acompanhada de outras pessoas que não foram ouvidas nem em inquérito nem na instrução processual, só constando os autos as suas declarações relatando a conduta do recorrente.

Porém, essa circunstância, por si só, não retira a credibilidade dos seus depoimentos, uma vez que tanto no inquérito policial (doc. Id nº 16943933, p.2), quanto na instrução processual (doc. Id nº 16943963) a vítima relatou que foi agredida com socos na boca, desferidos pelo recorrente, lesões essas que são compatíveis com as que foram apontadas no laudo de exame de corpo de delito (doc. Id nº 16943938, pp. 04/05).

Desse modo, não há qualquer dúvida que o recorrente cometeu o delito, razão pela qual reforma-se a sentença para condená-lo pela prática do crime do art. 129, §9º do CP.

Realizo, então, a dosimetria da pena.

Considerando que não há nos autos nenhum elemento que justifique a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, personalidade e conduta social, ficam consideradas como neutras. O motivo do crime é grave e reprovável, posto que o recorrido cometeu o crime porque a vítima se recusou a beber consigo. Não existem elementos que justifiquem a apreciação negativa das circunstâncias e consequências do crime. A vítima não contribuiu para o cometimento do crime, motivo pelo qual fixa-se a pena base em 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Porém, considerando que entre a data do recebimento da denúncia, ocorrido em 21/03/2021 (doc. Id nº 16943940, p.1) e o julgamento do recurso ministerial, transcorreram mais de 03 (três) anos, razão pela qual deve ser declarada extinta a sua punibilidade de ofício pela prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. VI, c/c 110, §1º, do CP.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para condenar o apelado pela prática do crime do art. 129, §9º do CP à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, para, de ofício, declarar extinta sua punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2025